Tribunal: TJBA
Processo: 8012875-58.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012875-58.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDIVAN TOMAZ DA GAMA

Advogado(s)
:
AMILTON CARVALHO DOS SANTOS

APELADO: MAGAZINE LUIZA S/A

Advogado(s)
:
MARCOS ANDRE PERES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VÍCIO DO PRODUTO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE POR VÍCIO OCULTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CADEIA DE CONSUMO. ART. 18 E ART.25,§1º,CDC. DECADÊNCIA. BEM DURÁVEL. PREJUDICIAL REJEITADA. ALEGAÇÃO DE DEFEITO AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. NÃO COMPROVAÇÃO DO DEFEITO, DA DATA DE MANIFESTAÇÃO E DA RECUSA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME
1.
Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de responsabilidade por vício do produto c/c danos morais e materiais. O apelante alega ter adquirido refrigerador que apresentou vícios ocultos, sem que a empresa providenciasse a reparação ou efetuasse reembolso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há três questões em discussão: (i) preliminar de ilegitimidade passiva; (ii) prejudicial de decadência do direito; e (iii) saber se o consumidor comprovou minimamente a existência do vício alegado no produto adquirido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhimento, pois o fornecedor integra a cadeia de consumo e possui responsabilidade civil objetiva e solidária pelos vícios do produto, nos termos dos artigos 18 e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

4. A prejudicial de decadência deve ser rejeitada, pois se tratando de produto durável com vício oculto, o prazo decadencial de 90 dias previsto no artigo 26, §3º do CDC deve ser contado a partir da data em que o defeito se tornou evidente, e não da data de aquisição.

5. Embora a relação consumerista permita a inversão do ônus da prova, tal princípio não dispensa o consumidor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. O apelante limitou-se a apresentar a nota fiscal de compra, não comprovando a existência do vício no produto nem a reclamação ao fornecedor.

6. O princípio da inversão do ônus da prova não desobriga o apelante de comprovar o fato constitutivo do seu direito, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Preliminar e prejudicial rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não exime o consumidor de produzir prova mínima, cabendo a ele demonstrar a existência do defeito e a reclamação ao fornecedor para que se configure o dever de indenizar."

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14, 25, § 1º e 26, §§ 2º e 3º; CPC, art. 373, I.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8012875-58.2024.8.05.0146
, de Juazeiro, em que figura como apelante

EDIVAN TOMAZ DA GAMA
e como apelada
MAGAZINE LUIZA S/A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR e PREJUDICIAL
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça